Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE NEGATIVA ANTECEDENTES CRIMINAIS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO ANALISADO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). ORIENTAÇÃO STJ PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado que as vítimas foram trancadas em um depósito, enquanto os agentes arrecadavam os bens pretendidos e se evadiam do local, e que somente conseguiram sair após arrombarem a porta, além de terem sido advertidas que deveriam aguardar dez minutos antes de tentarem sair, sob pena dos autores do delito regressarem, preserva-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, uma vez que a restrição das liberdade foi por tempo superior ao necessário para a subtração.

2. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, por meio das declarações das vítimas, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.

4. Nos termos d0 verbete no 22, da Súmula, deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la.

6. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar antecedentes.

7. Ausente anotação por condenação penal anterior que seja por fato anterior e cujo trânsito em julgado também seja anterior ao delito em questão, imperioso o afastamento da agravante da reincidência.

8. Recurso parcialmente provido.